Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DÉBITO VENCIDO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 529, § 3o, do CPC autoriza que o débito objeto de execução seja descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, desde que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos.
2. No caso, sem prejuízo do pagamento das parcelas alimentícias vincendas, impõe-se a redução do valor a ser descontado em folha de pagamento para adimplemento do débito pretérito, ao percentual de 22% do salário líquido do executado, a fim de não prejudicar a sua subsistência e, ao mesmo tempo, de se aproximar ao máximo do referido limite legal estabelecido de 50% dos ganhos líquidos do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.